Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (artigo 147, do Código Penal), à pena 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais, a título de dano moral.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do réu por falta de prova dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas por falta de prova suficiente para condenação; (ii) superada a tese absolutória, a fixação das penas no mínimo legal; (iii) o afastamento da condenação por dano moral; (iv) a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor das vítimas e, ainda assim, as descumpriu.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, pelo relato da testemunha expondo o teor das ameaças, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
6. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
7. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
8. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
9. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.